Tribunal: STF
Processo: RE 1426544
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 63):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E LEI DA TRANSPARÊNCIA. LEGITIMIDADE DO MPF. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA MORALIDADE E DA PUBLICIDADE E DO DIREITO À INFORMAÇÃO. COMPETÊNCIA FEDERAL. INTERESSE FEDERAL. MUNICÍPIO QUE RECEBE VERBAS DA UNIÃO. PROVIMENTO 1. Remessa oficial contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal para promover ação civil pública para fins de regularização do Portal da Transparência da Municipalidade, nos termos da Lei Complementar nº 131/2009 e da Lei nº 12.527/2011. 2. A presente ação tem por finalidade compelir o Município à obrigação de fazer consistente em observar as normas de transparência pública e adequar o sítio virtual da Prefeitura Municipal aos moldes indicados pelo relatório do Fórum de Combate à Corrupção de Sergipe - FOCCO/SE. Quanto à União, a demanda pretende o cumprimento de obrigação de fazer consistente em fiscalizar, de modo periódico, a aplicação dos recursos repassados ao Município de Japoatã para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, suspendendo os repasses em caso de descumprimento de tais formalidades. 3. A União Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que se trata da fiscalização/suspensão de transferências voluntárias de verba pública federal. Apesar de competir ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas a gestão e fiscalização, a implementação da cessação das transferências voluntárias recai sobre a União Federal. 4. A legitimidade do Ministério Público Federal para atuar em demandas de Ação Civil Pública que possuem como objeto observar as normas de transparência pública e a necessidade de prestação de contas de recursos públicos, incluídos aqueles transferidos por ente federal, encontra-se configurada, nos termos do art. 109 da Constituição Federal. 5. Entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que cabe ao Parquet zelar pelos princípios da publicidade, da legalidade, da eficiência e ainda o da probidade administrativa, previsto da Constituição Federal, ademais, "diante das supostas irregularidades narradas envolvendo a publicidade do uso de recursos financeiros federais, a atuação do Ministério Público Federal configura-se legitima, tendo em vista sua tarefa de "zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia" (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1784354 2018.02.87320-3, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:18/10/2019). 6. Entendimento seguido pelas diversas Turmas que compõem este E. Tribunal, inclusive esta Primeira Turma, ao jugar casos semelhantes: PROCESSO: 08014609120184058500, Apelação Cível, Desembargador Federal Bernardo Monteiro Ferraz (Convocado), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 18/03/2021; PROCESSO: 08001035720194058107, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador Federal Leonardo Augusto Nunes Coutinho (Convocado), 1ª TURMA, JULGAMENTO: 25/02/2021; PROCESSO: 08015665320184058500, Apelação / Remessa Necessária, Desembargador Federal Cid Marconi Gurgel de Souza, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/06/2021. 7. Remessa Necessária provida para anular a sentença, reconhecendo a legitimidade ativa do Ministério Público Federal, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para regular processamento e julgamento da causa.” 



     



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 88).



    No recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º; e 109, da Constituição da República.



    Nas razões recursais discorre acerca da legitimidade da atuação do Ministério Público Federal, nos casos de repasses de fundos federais a fundos estaduais e municipais. Sustenta-se que (eDOC 95, p. 8): 



    “Com o escopo de permitir a descentralização do Sistema, torna-se necessária a transferência de recursos federais em blocos de financiamento aos Estados e Municípios , uma vez que o financiamento do SUS possui, como fonte conjunta, recursos dos orçamentos dos 03 (três) entes federados. A regulamentação do financiamento e da transferência de recursos federais para as ações e serviços de saúde é feita, primordialmente, pela Portaria nº 204 de 29 de janeiro de 2007 , a qual estatui que os recursos serão transferidos na forma de blocos de financiamento . Estes, por sua vez, são constituídos por componentes, conforme as especificidades das ações e dos serviços de saúde pactuados ”



    A Vice-Presidência do TJRN inadmitiu o recurso extraordinário por entender configurado o óbice da Súmula 284 do STF (eDOC 15). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Extraio o seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 63, p. 2):



    “A União Federal é parte legítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que se trata da fiscalização/suspensão de transferências voluntárias de verba pública federal. Apesar de competir ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal de Contas a gestão e fiscalização, a implementação da cessação das transferências voluntárias recai sobre a União Federal. 



    A legitimidade do Ministério Público Federal para atuar em demandas de Ação Civil Pública que possuem como objeto observar as normas de transparência pública e a necessidade de prestação de contas de recursos públicos, incluídos aqueles transferidos por ente federal, encontra-se configurada, nos termos do art. 109 da Constituição Federal.”



    Verifica-se, portanto, que o acórdão vergastado está alinhado à jurisprudência desta Corte que reconhece a competência da Justiça Federal e a consequente legitimidade do Ministério Público Federal para ajuizar ação civil pública em casos envolvendo verbas federais, inclusive na hipótese de repasse por meio de fundos da área de saúde, bem como de reconhecer a responsabilidade comum dos entes federados no contexto do Sistema Único de Saúde - SUS . Nesse sentido:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) - CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - INOBSERVÂNCIA DA EXIGÊNCIA DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O Ministério Público dispõe de legitimidade ativa "ad causam" para ajuizar ação civil pública, quando promovida com o objetivo de impedir que se consume lesão ao patrimônio público resultante de contratação direta de serviço hospitalar privado, celebrada sem a necessária observância de procedimento licitatório, que traduz exigência de caráter ético-jurídico destinada a conferir efetividade, dentre outros, aos postulados constitucionais da impessoalidade, da publicidade, da moralidade administrativa e da igualdade entre os licitantes, ressalvadas as hipóteses legais de dispensa e/ou de inexigibilidade de licitação. Precedentes.



    (RE 262134 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 12/12/2006, DJ 02-02-2007 PP-00139 EMENT VOL-02262-06 PP-01229 RT v. 96, n. 860, 2007, p. 174-176)



    Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de nulidade da decisão do Tribunal a quo que inadmitiu o recurso extraordinário. 3. Nulidade afastada, tendo em vista que o decisum foi devidamente motivado. 4. O Ministério Público possui legitimação extraordinária, conferida pelo art. 129, III, da CF, para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público. 5. Precedentes. 6. Alegação de cerceamento de defesa decorrente, em tese, do julgamento antecipado da lide. 7. Violação reflexa. 8. A análise da situação demandaria revolvimento do acervo probatório. 9. Precedentes. 10. Indeferimento do benefício de Justiça gratuita. Incidência da Súmula 279. 11. Precedentes 12. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 778583 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/09/2011, DJe-195 DIVULG 10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-05 PP-00691)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. REPASSE DE VERBA SUJEITA A PRESTAÇÃO DE CONTAS EM ÓRGÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DETERMINAR O INTERESSE DA UNIÃO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE nº 767.501-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 03/02/2015, p. 13/02/2015; grifos nossos).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO, NO CONTEXTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) – COMPETÊNCIA COMUM DOS ENTES FEDERADOS (UNIÃO, ESTADOS-MEMBROS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS) EM TEMA DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA E/OU INDIVIDUAL (CF, ART. 23, II) – DETERMINAÇÃO CONSTITUCIONAL QUE, AO INSTITUIR O DEVER ESTATAL DE DESENVOLVER AÇÕES E DE PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE, TORNA AS PESSOAS POLÍTICAS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIAS PELA CONCRETIZAÇÃO DE TAIS OBRIGAÇÕES JURÍDICAS, O QUE LHES CONFERE LEGITIMAÇÃO PASSIVA “AD CAUSAM” NAS DEMANDAS MOTIVADAS POR RECUSA DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SUS – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    (ARE 825641 ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 03-10-2014 PUBLIC 06-10-2014)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil c/c art. 21, § 1º, RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 12 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente